Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720356-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo Singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, no prazo de 72 horas, a suspensão da Cobertura Parcial Temporária à doença da parte autora. Por meio da decisão de ID 59671807, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada, ID 60618144, a parte agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que “no ato da contratação, a parte agravada já apresentava o quadro de saúde com comorbidades e, em que pese tratar-se de portabilidade, incide a Cobertura Parcial Temporária.” (ID 60618144) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator